Tribunal: TJMT
Processo: 1000071-31.2016.8.11.0005
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000071-31.2016.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Gratificação de Incentivo]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[VIVIANY MARIA DA SILVA - CPF: 021.163.391-70 (EMBARGADO), MANOEL SEIXAS FILHO - CPF: 293.015.131-53 (ADVOGADO), MARIA HELENA DA SILVA VIEIRA - CPF: 019.672.061-39 (EMBARGADO), SIRLEY VIGNA MENEZES - CPF: 522.466.631-72 (EMBARGADO), ELISA TRANQUILINO DA SILVA - CPF: 811.590.641-72 (EMBARGADO), ADRIANA SOUZA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 004.842.161-80 (EMBARGADO), ELIZA CRISTINA DA SILVA - CPF: 006.437.061-51 (EMBARGADO), TANIA MARIA FERREIRA DA ROCHA - CPF: 384.626.991-34 (EMBARGADO), SILVANETE ALMEIDA DA SILVA - CPF: 571.644.951-49 (EMBARGADO), VERA LUCIA FERREIRA DA SILVA - CPF: 545.449.981-15 (EMBARGADO), ZULEIDE MARIA ROMAO - CPF: 284.524.459-20 (EMBARGADO), ELIANE CAMPOS DA SILVA - CPF: 728.710.831-34 (EMBARGADO), SILVANA APARECIDA DA SILVA - CPF: 468.484.601-68 (EMBARGADO), FATIMA APARECIDA PEGO DE SOUZA - CPF: 901.080.191-87 (EMBARGADO), CELIA SILVA VALADARES - CPF: 649.960.421-68 (EMBARGADO), KATIA REGINA DA SILVA LARA - CPF: 883.322.681-68 (EMBARGADO), JOANITA APARECIDA DA CRUZ - CPF: 021.906.601-90 (EMBARGADO), NELMA CRISTINA NUNES DA SILVA - CPF: 022.175.411-37 (EMBARGADO), ANA SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 345.433.171-49 (EMBARGADO), CONCEICAO MORAIS DA COSTA - CPF: 839.767.281-87 (EMBARGADO), NERLY ELEODORA DOS SANTOS - CPF: 717.849.261-91 (EMBARGADO), VIVIANE VANNI CARVALHO - CPF: 961.492.301-63 (EMBARGADO), JOYCIANE SOUZA DOS SANTOS - CPF: 031.208.921-06 (EMBARGADO), MACLEIDE MARQUES FIGUEIREDO - CPF: 000.866.611-32 (EMBARGADO), LUCIO MOISES DE ARAUJO - CPF: 008.052.081-27 (EMBARGADO), BENTO CAETANO DOS SANTOS - CPF: 616.317.101-25 (EMBARGADO), RAUL DIOGO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 015.243.931-50 (EMBARGADO), MAGNO GARCIA BARROSO - CPF: 921.445.601-10 (EMBARGADO), JOVELINO BOABAID DE SOUZA - CPF: 571.641.501-68 (EMBARGADO), ELZIMARA GRACIELE DE ALMEIDA - CPF: 024.910.241-28 (EMBARGADO), MARIA LUCIA ROMAO DOS SANTOS - CPF: 411.882.681-04 (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE DIAMANTINO (EMBARGANTE), RAMON DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 731.434.301-25 (ADVOGADO), SILVANA PIRES - CPF: 010.674.551-40 (EMBARGADO), IRACI PINHEIRO GOMES - CPF: 345.835.801-34 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINATÓRIA DE COBRANÇA – CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – CLARO INCONFORMISMO – ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2. Alegação de contradição que não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas.

3. Insubsistência dos aclaratórios para rediscussão, que, em verdade, é mero inconformismo com o resultado do pronunciamento.

4. Aclaratórios conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE DIAMANTINO/MT
em face de acórdão que, à unanimidade, em sede de recurso de apelação cível, no bojo da ação ordinatória de cobrança, proveu parcialmente o recurso interposto pelo ente público em face de Viviany Maria da Silva e outros, reformando a sentença somente quanto à aplicação dos juros de mora com base na caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E a partir da data da constituição de cada crédito.

Em suas razões, atribui contradição ao
decisum
sob o argumento de que “
como não restou comprovado no processo a falta de pagamento do incentivo, que, repito, é devido apenas em razão da Lei Municipal no 1.087/2015
,
ao contrário
,
o Embargante comprovou o pagamento (ID 67699497)
,
não há que se falar em condenação
”.

Alega que “
outra interpretação que se faz da norma municipal é que os requisitos autorizadores do pagamento do incentivo devem ser analisados em decorrência do trabalho efetivo de cada servidor no decorrer dos 12 meses da competência do pagamento, considerando ainda a União realiza o repasse do referido valor ao Município, uma vez ao ano
”.

Requer sejam acolhidos os embargos para sanar o vício, bem como extirpar a condenação do Município ao pagamento do incentivo adicional aos ACS’s, bem como inverter os ônus de sucumbência, em razão da
sucumbência mínima do pedido.

Devidamente intimados para contrarrazoar, os embargados deixaram o prazo transcorrer
in albis
(Id. 143221691).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O acórdão embargado restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. PRETENSÃO DE PERCEBER INCENTIVO ADICIONAL PREVISTO EM PORTARIA. EXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA MUNICIPAL E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA RATIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Apelação Cível. Sentença que julgou procedente a Ação Ordinária de Cobrança, para condenar a parte apelante ao pagamento do incentivo adicional dos últimos 05 anos aos apelados, ora autores da Ação Ordinária de Cobrança, além das vincendas, acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária a partir da data em que eram devidos os valores, devendo esta sentença ser liquidada.

2. Portaria GM/MS no 2.488/11 do Ministério da Saúde não faz distinção entre incentivo de custeio e incentivo adicional, desta forma, a vantagem concedida não consiste especificamente ao pagamento de adicional aos Agentes Comunitários de Saúde.

3. Tal incentivo se trata, na verdade, de valores destinados ao custeio de ações e projetos desenvolvidos na área de Atenção Básica.

4. O pagamento do incentivo adicional é possível diante de autorização legislativa expressa e dotação orçamentária.

5. Lei Municipal n. 1.087/2015 prevê o pagamento do incentivo adicional aos Agentes Comunitários de Saúde.

6. Quanto aos índices de correção monetária e juros aplicado nas condenações envolvendo a Fazenda Pública, ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça em julgamento recente do RESP 1.495.146-MG, realizado em 22/02/2018, fixou a tese em relação aos índices de correção monetária e taxas de juros que deveriam ser aplicadas em cada assunto que envolva condenação da Fazenda Pública, depois dos parâmetros gerais estabelecidos pela Suprema Corte.

7. No caso em comento, quanto ao marco inicial dos juros de mora e correção monetária, consigno que, no caso em apreço deverá incidir juros de mora com base na caderneta de poupança a partir da citação (artigo 1.o-F da Lei no. 9.494/97 com redação dada pela Lei n.o 11.960/09) e correção monetária com base no IPCA-E a partir da data da constituição de cada crédito.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Os embargos de declaração são meio recursais expressamente vinculados aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

Conforme narrado, a parte embargante sustenta pela existência de contradição no acórdão, sob o fundamento de que não restou comprovada a falta de pagamento do incentivo.

Ainda, aduz que comprovou o pagamento do incentivo adicional aos ACS’s, que se iniciou na competência de 2016 com efetivo pagamento em março/2017.

Neste ponto, insta pontuar que não há contrariedade no voto ora embargado, vez que os pontos necessários à fundamentação da causa de decidir estão devidamente debatidos no voto vergastado:

“(...)

O ponto controvertido do recurso consiste em analisar se o pagamento do incentivo adicional aos Agentes Comunitários de Saúde é devido.

A Portaria CM/MS no 2.488/11 não trouxe distinção entre INCENTIVO DE CUSTEIO e INCENTIVO ADICIONAL. O que este dispositivo prevê é um incentivo financeiro para as equipes de Agentes Comunitários de Saúde. Vejamos o que dispõe o item 5 desta Portaria:

“5. Agentes Comunitários de Saúde (ACS)

Os valores dos incentivos financeiros para as equipes de ACS implantadas são transferidos a cada mês, tendo como base o número de Agentes Comunitários de Saúde (ACS). registrados no sistema de Cadastro Nacional vigente no mês anterior ao da respectiva competência financeira. Será repassada uma parcela extra, no último trimestre de cada ano, cujo valor será calculado com base no número de Agentes Comunitários de saúde, registrados no cadastro de equipes e profissionais do SCNES, no mês de agosto do ano vigente”.

Desta forma, da leitura do dispositivo acima, a vantagem concedida não consiste especificamente em vantagem direta aos Agentes Comunitários de Saúde.

Desta feita, não há que se falar em direito ao pagamento do incentivo adicional aos agentes sem a devida disposição expressa de Lei e Dotação Orçamentária. Este é o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, vejamos:

RECURSO DE REVISTA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL INSTITUÍDO PELA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE No 674/2002. Discute-se nos autos se os agentes comunitários de saúde têm direito à percepção da verba denominada "incentivo financeiro adicional", prevista em Portaria do Ministério da Saúde 674/2002. A jurisprudência desta Corte Superior considera que, nos termos dos artigos 37, X, 61, II, a e 169, todos da Constituição Federal, a concessão de qualquer vantagem ou aumento aos servidores públicos somente poderá ocorrer mediante autorização prévia conferida por lei específica, sendo necessário, para tanto, a observância da dotação orçamentária e os limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Há precedentes. Recurso de revista conhecido e não provido.” (RR - 1926-79.2012.5.03.0036, Relator Ministro: Augusto César Leite de Carvalho, Data de Julgamento: 02/08/2017, 6a Turma, Data de Publicação: DEJT 04/08/2017)

Neste sentido também entende este Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – PORTARIA No. 260/2013 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE – INCENTIVO DESTINADO AO CUSTEIO REFERENTE AOS PROGRAMAS DE ESTRATÉGIAS DE ACS – DIFERENÇA SALARIAL INDEVIDA – RECURSO DESPROVIDO. A Portaria no. 260/2013 do Ministério da Saúde fixa o valor do incentivo de custeio referente à implantação de Agentes Comunitários de Saúde, quantia esta que se refere aos programas de estratégias de agentes comunitários de saúde e de saúde da família, e tal repasse não corresponde a nenhum piso salarial, cuja fixação é de competência exclusiva do Poder Executivo da respectiva esfera governamental, em obediência à autonomia federativa estabelecida pela CF." (Ap 68252/2016 - Desa. Helena Maria Bezerra Ramos – Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo - Julgado em 26/06/2017 - Publicado no DJE 07/07/2017).

Ainda nesse sentido, a Resolução de Consulta no 05/2012 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso dispõe o seguinte:

Resolução de Consulta no 05/2012 (DOE, 17/05/2012). Pessoal. Agentes comunitários de saúde. Direitos sociais. Incentivo financeiro. Parcela extra anual. Repasse direto aos agentes sob a forma de incentivo adicional. Possibilidade, desde que haja previsão legal específica. Utilização para pagamento do 13o salário. Possibilidade.
[Revogou a Resolução de Consulta no 24/2009]

1. Os agentes comunitários de saúde, quando se vincularem à Administração, seja sob o regime celetista ou estatutário, têm seus direitos trabalhistas resguardados, respectivamente, pelos artigos 7o, e 39, § 3o, da Constituição Federal/1988.

2. A legislação vigente do Ministério da Saúde não faz mais a distinção entre incentivo de custeio e incentivo adicional, adotando o termo “incentivo financeiro”.

3. O incentivo financeiro mensal destina-se a auxiliar os municípios na implantação das Equipes de Saúde da Família, podendo ser utilizados para o pagamento de salários ou incentivos aos agentes comunitários de saúde.

4. A parcela extra anual do incentivo financeiro também se destina à implantação das Equipes de Saúde da Família, ou seja, vincula-se ao Programa Saúde da 217 Família, podendo ser utilizada para o pagamento do 13o salário ou outros incentivos previstos em lei.

No presente caso, a Lei Municipal n. 1.087 de 23 de novembro de 2015 prevê o pagamento do incentivo adicional aos Agentes Comunitários de Saúde, desta forma, a partir da publicação deste Lei, o pagamento do incentivo adicional é devido.

A sentença que motivou o presente recurso julgou desta forma:

“CONDENO a requerida ao pagamento aos autores do incentivo adicional dos últimos 05 anos, além das vincendas, acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária a partir da data em que eram devidos os valores, devendo esta sentença ser liquidada”.

Portanto, quanto a condenação da parte apelante ao pagamento do incentivo adicional, a sentença não merece reforma.

Quanto aos índices de correção monetária e juros aplicado nas condenações envolvendo a Fazenda Pública, ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça em julgamento recente do RESP 1.495.146-MG, realizado em 22/02/2018, fixou a tese em relação aos índices de correção monetária e taxas de juros que deveriam ser aplicadas em cada assunto que envolva condenação da Fazenda Pública, depois dos parâmetros gerais estabelecidos pela Suprema Corte.

No caso em comento, quanto ao marco inicial dos juros de mora e correção monetária, consigno que, no caso em apreço deverá incidir juros de mora com base na caderneta de poupança a partir da citação (artigo 1.o-F da Lei no. 9.494/97 com redação dada pela Lei n.o 11.960/09) e correção monetária com base no IPCA-E a partir da data da constituição de cada crédito.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
e reformo a sentença somente quanto a aplicação dos juros de mora com base na caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E a partir da data da constituição de cada crédito.

(...)”

A par disso, analisando as razões dos presentes embargos – com a aparente justificativa de que há contradição – quer a parte embargante por via transversa, o reexame da matéria.

De forma semelhante, o julgador não está obrigado a discutir sobre todos os elementos suscitados, mas sim aqueles necessários ao motivo de decidir e deslinde do feito.

Nesse ínterim: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020.

Desta feita, os embargos de declaração não são a via adequada para os casos de irresignação. Neste sentido, pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA –- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – FILHO MENOR - DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50 % - IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR No607/2018 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

1. São cabíveis os embargos de declaração para saneamento de eventual obscuridade, omissão ou contradição em ato judicial decisório, nos estritos termos do art. 1.022 do CPC.

2. A via estreita dos embargos de declaração não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento. 3. O acordão embargado, foi específico ao pontuar que, não há que se falar em redução da jornada de trabalho, tendo em vista que a Lei Complementar Estadual n. 607/2018, na qual se funda a pretensão, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI no 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/6/2020.

4. Questões atinentes a provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual.

5. Deve-se ser rejeitado os embargos de declaração quando o julgamento, por força da remessa necessária, analisar devidamente as questões decididas pelo Juízo a quo. (N.U 1042477-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)

Dessa forma, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida no
decisum
impõe-se o não acolhimento dos embargos.

Por fim, diante da rejeição dos embargos no que tange ao pedido de correção de suposta contradição, não há que se falar em sucumbência mínima a ensejar a inversão do ônus de sucumbência.

Em face do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

Advirto que a reiteração poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.023, § 3o, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022